Tribunal: STF
Processo: RMS 24214
Classe: RMS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS.
DECADÊNCIA.
1.      Não ocorre a decadência se a impetração é feita
contra atos omissivos de execução autônoma e sucessiva, como o
pagamento de vencimentos mensais (RE 70.319, rel. Min. Aliomar
Baleeiro, RE 79.888, rel. Min. Moreira Alves e RE 95.238, rel. Min.
Néri da Silveira).
2.      Recurso provido.